Tribunal: TJES
Processo: 5007206-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007206-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MELO OLIVEIRA SERRA e outros
AGRAVADO: EDP TRANSMISSAO S.A. e outros (6)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007206-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MELO OLIVEIRA SERRA, LUCIMAR COLOMBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
AGRAVADO: EDP TRANSMISSAO S.A., LUIZ CARLOS GABURRO, DILMA DIAS FERREIRA, JOSE EDISON GABURRO, ROSELIANA RIBEIRO GABURRO, ANTONIO ELDER GABURRO, MARIA HELENA TAVARES MENDONCA GABURRO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Luiz Carlos de Melo Oliveira Serra e Lucimar Colombo
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 1960217).

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 2116529): i) o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido de reabertura de prazo para impugnação do laudo pericial.

A agravada EDP Transmissão S/A apresentou contrarrazões, oportunidade em que suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2424439).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007206-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MELO OLIVEIRA SERRA, LUCIMAR COLOMBO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO GIUBERTI MIRANDA - ES10150-A
AGRAVADO: EDP TRANSMISSAO S.A., LUIZ CARLOS GABURRO, DILMA DIAS FERREIRA, JOSE EDISON GABURRO, ROSELIANA RIBEIRO GABURRO, ANTONIO ELDER GABURRO, MARIA HELENA TAVARES MENDONCA GABURRO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONCA - ES13314-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, a agravada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os agravantes não impugnaram os argumentos e motivos adotados na r. decisão monocrática recorrida.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito dos agravantes de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de ausência de dialeticidade: A reprodução, na Apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 24070612197, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 16/05/2013).

Diante dos argumentos acima expostos,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 1960217).

O tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No presente caso, a r. decisão recorrida indeferiu pedido de reabertura de prazo para impugnação do laudo pericial, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento.

Em verdade, a matéria aqui tratada se amolda ao previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.009 § 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Eventual insurgência da parte quanto ao indeferimento da reabertura do prazo para impugnação do laudo pericial deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021).

1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo nos termos da intenção do legislador porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (necessidade de substituição do perito nomeado pelo magistrado singular) for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 030209000188, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO QUE INDEFERE REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
2. Mérito:
O tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
3.
No presente caso, a r. decisão recorrida indeferiu pedido de reabertura de prazo para impugnação do laudo pericial, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 4. Eventual insurgência da parte quanto ao indeferimento da reabertura do prazo para impugnação do laudo pericial deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.